Tribunal: TJSP
Processo: 1084237-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Ação declaratória. Acordo entabulado entre autora e ré. Aumento de preço pela fornecedora que não configura descumprimento contratual, se conferida à contratante alternativa de compra direta ou por intermédio de outra empresa de trading. Ação improcedente. Sentença mantida. Apelo improvido.